Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAS. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SINISTRO. SÚMULA 43, STJ. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que autorizou a inclusão da Caixa Seguradora S/A no polo passivo da demanda e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da primeira recorrente argumentando, em suma, que é proprietário do veículo Renaut Duster, placa IIK9417, o qual é objeto de contrato de seguro firmado com a primeira Recorrente. Ele alega que no dia 15/10/2022 teria parado o carro em via íngreme, na altura da rodovia DF 180, km 17, para que o seu filho pudesse fazer necessidades fisiológicas, que se distraiu e o veículo desceu de ré, ora Recorrente, e colidiu com veículo de terceiro, um Renaut Sandero de placa JHU4C43. Disse ainda que assumiu a culpa pelo acidente, acionou a seguradora e registrou boletim de ocorrência, mas a primeira Recorrente teria se negado a cobrir os danos alegando que o Recorrido agravou intencionalmente o risco.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 50676233).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da tese de agravamento intencional do risco, da isenção do dever de indenizar, da preclusão para apresentação de provas, dos critérios de correção monetária e do cabimento dos danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrente afirmam que o Recorrido teria infringido o artigo 28 do CTB, que houve imprudência em sua conduta, que o contrato de seguro traz hipóteses meramente exemplificativas de não cobertura e que, embora a situação do acidente não se enquadre nos exemplos, seria aplicável ao caso. Aduz que os danos alegados não foram comprovados, que as notas fiscais apresentadas têm data posterior ao ajuizamento da ação, estando preclusa a oportunidade de juntada. Defende que a correção monetária a partir da data do sinistro estaria equivocada, pois deveria incidir a partir do pagamento das despesas decorrentes do acidente, e que não teria havido prejuízo de ordem moral, sustentando que o mero inadimplemento de obrigação contratual não o geraria. Requer a reforma da sentença recorrida com julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido ou que sejam considerados apenas os danos suportados à época da distribuição, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado o valor da franquia R$ 6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco reais), corrigido da data do efetivo prejuízo, 17/01/2023 e 24/02/2023, e reduzido o valor dos danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido diz que a cláusula contratual que prevê a exclusão da obrigação somente seria aplicada em hipótese de agravamento intencional doloso, o que não se justaporia ao caso, que a sua conduta não se enquadra nas hipóteses de não cobertura, que a negativa de pagamento foi infundada, que não teria sido apontada a norma de trânsito que supostamente teria infringido, que as despesas foram comprovadas e que o dano moral decorreu da falha na prestação dos serviços da seguradora. Requer a manutenção da sentença recorrida.
7. A despeito de os Recorrentes defenderem a aplicação da cláusula 16, alínea a, do contrato de seguro firmado entre as partes, que estabelece que a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato se o segurado agravar intencionalmente o risco objeto do seguro, não há nada nos autos que demonstre ou sugira ter havido intenção por parte do Recorrido em relação ao resultado danoso. Logo, inexistindo previsão de isenção de responsabilidade em caso de conduta culposa, afastada está a possibilidade de aplicar a referida cláusula ao caso em apreço.
8. No mesmo caminho, também não se afigura plausível acolher a tese que fundamenta a isenção do dever de indenizar em eventual infração cometida pelo condutor do veículo quando a infração indicada, artigo 28 do CTB, não faz parte do rol de hipóteses nas quais a seguradora não indenizará o segurado, previstas na cláusula 10.1 do contrato de seguro, já que, ao longo de suas doze alíneas, especifica cada um dos casos de não cobertura e, na sua alínea h, não traz nenhuma expressão que permita interpretar que a exclusão nela prevista abranja qualquer hipótese de inobservância a disposições legais.
9. No tocante à afirmação de que o Recorrido teria comprovado o efetivo dano material quando preclusa a oportunidade de fazê-lo, imperioso observar que a não submissão, ao Juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. Não merece reparo a sentença que fixa correção monetária a partir do efetivo prejuízo, sinistro, pois em consonância com a súmula 43 do STJ.
11. A recusa, sem justo motivo, de cobertura, aliada ao tempo despendido até a efetiva solução do caso, que somente se fez possível com a intervenção do Poder Judiciário, configura falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento. Portanto irretocável a decisão que fixou indenização por danos morais. No entanto, assiste razão às Recorrentes em relação à necessidade de revisão do valor fixado na origem, pois incompatível com a gravidade e a extensão dos danos. Destarte, reputa-se adequada ao caso a redução do valor atribuído aos danos morais, fixando-o, em observância ao princípio da razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais). 12. Recurso conhecido. Parcialmente provido tão somente para reduzir o valor dos danos morais, parte mínima da pretensão recursal.
13. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em razão da sucumbência preponderante.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.